Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE. LEGITMIDADE E INTERESSE. VERIFICAÇÃO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO NÃO VERDADEIRA. FORMA PRESCRITA EM LEI. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSENSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de nulidade de escrituras públicas de inventário, partilha e sobrepartilha extrajudiciais, por não se revestirem da forma prescrita em lei e por conterem declaração falsa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora possui legitimidade e interesse na nulidade do inventário extrajudicial; (ii) definir se as escrituras públicas de inventário, partilha e sobrepartilha são válidas, diante da ausência de participação da companheira supérstite, com existência de litígio sucessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação declaratória de nulidade é via adequada para questionar a validade de escritura pública de inventário extrajudicial por afrontar a forma prescrita em lei e conter declaração falsa, como afirmado na causa de pedir, estando presentes a legitimidade e o interesse da parte autora.
4. Nos termos do art. 610, §1o, do CPC, o inventário extrajudicial é admitido quando existente consenso entre todos os interessados.
5. No caso, foi realizado inventário extrajudicial sem a participação da companheira, dado que a inventariante declarou falsamente a inexistência de relacionamento conjugal do falecido, mesmo previamente ciente da ação que buscava o reconhecimento judicial da união estável.
6. As partes estavam em franco litígio, existindo desacordo sobre a configuração da união estável e, por conseguinte, na composição dos direitos hereditários, incluída eventual meação, o que obstava a via extrajudicial, impondo o inventário judicial.
7. O descumprimento dos pertinentes requisitos legais para validade do ato ou a falsa declaração prestada maculam o negócio jurídico, tornando-o absolutamente nulo por não se revestir da forma prescrita em lei e conter falsa declaração a caracterizar simulação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, negado provimento ao apelo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 610, §1o.CC, arts. 104, 166, 167, 169, 1.658, 1.831 e 1.829, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878694; TJDFT, Acórdão no 1922663, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024; Acórdão no 1184552, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 03.07.2019.